Tribunal: TJSP
Processo: 2029360-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
r - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos - indeferimento do pedido - necessidade de oportunizar à parte que comprove a alegada insuficiência financeira - aplicação do art. 99, §2° do Código de Processo Civil - decisão anulada de ofício.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2029360-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 20/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mútuo

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

20/09/2021

Ementa:

Agravo de instrumento - ação monitória - gratuidade processual - entidade de previdência privada complementar - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos - indeferimento do pedido - necessidade de oportunizar à parte que comprove a alegada insuficiência financeira - aplicação do art. 99, §2° do Código de Processo Civil - decisão anulada de ofício.